Tribunal: TJSP
Processo: 1500712-38.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Embargos de declaração defensivos. Alegação de ser o julgamento ultra petita. Não ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à fração mínima. Em consequência, para evitar bis in idem, se fez necessário reduzir a pena-base, posto que a quantidade de droga seria valorada na terceira fase da dosimetria.

Ementa:
Embargos de declaração defensivos. Alegação de ser o julgamento ultra petita. Não ocorrência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo ministerial para aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas à fração mínima. Em consequência, para evitar bis in idem, se fez necessário reduzir a pena-base, posto que a quantidade de droga seria valorada na terceira fase da dosimetria. Julgamento dentro dos limites da devolução recursal, sendo efeito lógico e direto do parcial provimento ao recurso ministerial. Embargos rejeitados.